Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741550-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS, BRUNA FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do Cumprimento de Sentença n 0709356-58.2018.8.07.0007, iniciado em desfavor de CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS e BRUNA FERNANDES DA SILVA, indeferiu a determinação de expedição de mandado de averiguação e penhora de bens móveis que guarnecem na residência da parte executada, ao fundamento de que não foi indicado especificamente nenhum bem à penhora, e diante das diligências frustradas já realizadas, revelar-se-ia ausente a utilidade da medida. Em suas razões recursais (ID 76693419), o agravante alega que a constatação e avaliação de bens são medidas essenciais para que se tenha conhecimento prévio da localização e do real estado do patrimônio do devedor, com previsão no artigo 870 do Código de Processo Civil. Assevera que não há óbice para que o Juízo coopere deferindo medidas executivas legalmente previstas, sendo o indeferimento hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Aponta os princípios da celeridade processual, razoável duração do processo e cooperação, para justificar a medida pleiteada. Com esses argumentos postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja determinada a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. Preparo recolhido (ID 76730274). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferira a expedição de mandado de averiguação e penhora. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja determinada a expedição do mandado de averiguação e penhora. Em relação ao tema, consoante me manifestei em recente julgamento da Eg. 8a Turma Cível, ao tempo que reconheci que a penhora direta dos bens móveis sem a averiguação do oficial de justiça representaria afronta ao princípio da menor onerosidade – uma vez que poderia alcançar itens essenciais à família ou à prestação dos serviços profissionais -, conclui ser inadequado presumir, ou projetar o insucesso da diligência, a partir da noção de que todo o patrimônio localizado no endereço de destino será impenhorável: (Acórdão 1846141, 07523392020238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, considerando que o endereço indicado pelo agravante ainda não fora objeto de diligência nos presentes autos, bem ainda não houve indicação específica do Juízo de que fora diligenciado em qualquer outro processo relacionado aos devedores, não diviso motivação suficiente para o indeferimento automático ante a presunção de insucesso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, está configurado no fato de que o exequente está sendo prejudicado pelo decurso do prazo processual de suspensão – que viabilizará a consecução da prescrição intercorrente -, em que pese ter solicitado diligência pertinente para o adimplemento da dívida. Por fim, anote-se que a execução se desenvolve pelo interesse do credor, e não há requisito processual ou legal de que os bens indicados à penhora precisem satisfazer a dívida por inteiro, podendo, de forma inequívoca, serem utilizados aqueles de menor valor para amortizar o valor exequendo, desde que preservada a dignidade dos devedores. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, e determino a expedição de mandado de averiguação e penhora em relação ao endereço indicado na petição de ID 247725190 na origem. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 17:39:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora